Tribunal: TJMT
Processo: 1003202-78.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003202-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON RICARDO DOS SANTOS LOPES - CPF: 038.893.751-38 (APELANTE), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROVA PERICIAL DISPENSADA PELA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento pacificado do STJ, o direito à prova preclui quando não requerida no momento oportuno, ainda que haja pedido expresso na inicial ou na contestação (AgInt no AREsp 1127166/MG).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003202-78.2020.8.11.0003

APELANTE:

JEFERSON RICARDO DOS SANTOS LOPES

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON RICARDO DOS SANTOS LOPES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Além disso, condenou o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, considerando que é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o recorrente defende o equívoco da sentença, ao argumento de que possui vasta documentação médica anexada aos autos, sendo inequívoco o nexo de causalidade entre o acidente e o dano dele decorrente, fazendo jus ao recebimento da complementação do seguro obrigatório.

Em face disso, pugna pelo provimento do recurso (Id 119620639).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 119620643).

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Id 120367971).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

JEFERSON RICARDO DOS SANTOS LOPES

ajuizou
a presente ação de cobrança de seguro obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/AR
, objetivando o recebimento do pagamento referente a complementação da indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujos pedidos foram julgados improcedentes pelo togado singular, após regular processamento do feito, por entender que
“o autor, apesar de alegar invalidez permanente total, não comprovou tal extensão/consequência da lesão sofrida no sinistro referenciado, vez que, além de não ter anexado laudo pericial conclusivo, dispensou sua produção, o que inviabiliza a verificação de nexo causal entre o acidente ocorrido e a invalidez no grau alegado”
(sic).

Não se conformando com o teor da sentença, apela o autor, sustentando a necessidade de produção de prova pericial, a fim de comprovar que a invalidez permanente que o acomete é superior àquela aferida na esfera administrativa, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, tenho que a sentença se mostra irretocável, devendo a mesma ser mantida em sua integralidade.

Inicialmente, é certo que a Lei no. 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no. 11.482/2007 e 11.945/2009, preceitua que
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”
(art. 5o), de modo que a verificação da extensão da invalidez permanente pela parte interessada, que pode ser completa ou incompleta, deve ser calculada em percentual certo, mediante prova pericial.

Ocorre que, no caso concreto, após restar infrutífera a

audiência de conciliação designada para o dia 10/09/2020 (Id 119620629), o Magistrado condutor do feito despachou o seguinte: “
Visando a segura análise da
necessidade de instrução processual
e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7o, 9o e 10o), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias,
especificarem as provas
que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice
” (Id 119620633).

A parte autora manifestou-se nos seguintes termos:
“
JEFERSON RICARDO DOS SANTOS LOPES
, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através de sua advogada infra assinada, informar que
não pretende produzir mais provas
, uma vez que as provas documentais juntadas no processo são suficientes para a comprovação dos direitos do autor em majorar a indenização do seguro DPVAT, tendo em vista, que as lesões provocadas pelo acidente lhe ocasionaram a invalidez
” (Id 119620634).

Por sua vez, a seguradora também se manifestou pela não produção de prova (Id 119620636), sobrevindo, ato seguinte, a prolação da sentença aqui hostilizada, julgando-se improcedente o pedido inaugural.

Ora, inexistindo pedido de produção de prova no momento processual adequado, é certo que ocorrerá a
preclusão
, conforme entendimento pacificado no STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).
Precedentes. 1.1. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. 2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021 – Destaquei).

Cediço é que, havendo divergência quanto ao grau de lesão sofrido pela vítima, cabe a ela provar o seu direito de receber quantia superior à paga na via administrativa, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, sendo certo que o documento produzido unilateralmente e, inclusive, impugnado pela parte contrária, não se presta à tal finalidade.

Desta forma, inexistindo nos autos documento hábil a comprovar o grau de lesão sofrido pelo demandante e tendo ele
dispensado
a realização prova pericial sob o crivo do contraditório, outro caminho não resta senão a improcedência do seu pedido.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA – MANIFESTAÇÃO DA APELANTE PELA DISPENSA DE PROVAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO
– PRELIMINAR REJEITADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
É infundada a arguição de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia judicial se a própria parte dispensa a produção de outras provas, uma vez que nessa situação a matéria fica preclusa.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015).”
(N.U 1003822-13.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021 – Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO LÓGICA
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Uma vez que a parte que desiste das provas inicialmente ventiladas em seus pedidos iniciais, e vindica pelo julgamento antecipado da lide, não é lícito alegar cerceamento de defesa em razão de sentença contrária aos interesses vindicados na demanda, em razão da preclusão lógica em sua produção.
2 – O Boletim de Ocorrência elaborado unilateralmente, não gera presunção de veracidade, competindo à parte autora produzir elementos capazes de constituir o direito alegado. 3 – Dessa forma, embasado o pleito unicamente na prova unilateral, não se encontra configurada a conduta antijurídica do Apelado, pelo que a sentença de improcedência dos pedidos de indenização pelos danos materiais e morais é medida que se impõe.”
(N.U 0008423-67.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021 – Destaquei)

Neste particular, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo singular se encontra em harmonia com o entendimento jurisprudencial pacificado, pois uma vez dispensada a realização de outras provas, operou-se a preclusão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022